Tribunal: TJSP
Processo: 2121799-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Tutela provisória de urgência – pretensão da agravada de redução de 50% do valor das mensalidades escolares devidas à agravante até dezembro de 2020 e imediato acesso à plataforma de estudos ante as dificuldades financeiras por conta da pandemia do Covid-19 - impossibilidade de se afirmar, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - "ab

Ementa:
*Tutela provisória de urgência – pretensão da agravada de redução de 50% do valor das mensalidades escolares devidas à agravante até dezembro de 2020 e imediato acesso à plataforma de estudos ante as dificuldades financeiras por conta da pandemia do Covid-19 - impossibilidade de se afirmar, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - "ab initio" ausentes os requisitos legais para a concessão de medida provisória – liminar revogada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121799-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
HEXAG SISTEMA DE ENSINO LTDA, é agravada RENATA FRANCISCO ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121799-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37240
AGRV.No: 2121799-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE. : HEXAG SISTEMA DE ENSINO LTDA.
AGVDA. : RENATA FRANCISCO ALVES
*Tutela provisória de urgência pretensão da
agravada de redução de 50% do valor das
mensalidades escolares devidas à agravante até
dezembro
de
2020
e
imediato
acesso
à
plataforma de estudos ante as dificuldades
financeiras por conta da pandemia do Covid-19
- impossibilidade de se afirmar, desde logo, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo - "ab
initio" ausentes os requisitos legais para a
concessão de medida provisória
liminar
revogada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 55/56 que, em “tutela cautelar em
caráter antecedente com pedido liminar c/c danos morais,
decorrente da relação de consumo de serviços educacionais”,
deferiu liminar para determinar à ré agravante que aceite 50%
do valor original das mensalidades devidas até dezembro de
2020 e dê à autora, ora agravada, imediato acesso à
plataforma de estudos.
2. À modificação do julgado, sustenta a
instituição de ensino recorrente que houve: “i) a concessão
da tutela de urgência sem prévia oitiva da agravante; ii) a
inexistência
de
elementos
que
justifiquem
a
urgência
pleiteada; iii) a elevação dos custos da agravante com a
implementação de novos recursos e otimização daquelas já
existentes para maior comodidade dos seus alunos e
professores; e iv) redução do faturamento da agravante com a
concessão do desconto pleiteado, sendo certo que a medida
liminar deferida pelo MM. Juízo 'a quo' gerará um 'efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121799-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cascata' com pedidos massivos de descontos por parte dos
alunos da agravante” (fls. 11). Acrescenta que a prestação
dos serviços nos moldes contratados não é possível no momento
em razão do Decreto Estadual no 64.881/20. Aduz que fez
sólidos investimentos em tecnologia da informação em curto
espaço de tempo para que os alunos tivessem acesso ao que o
mercado tem mais de inovador, de forma que também é vítima da
crise que assola o país. Sustenta que o acesso da agravada na
plataforma virtual foi cessado em razão de sua inadimplência.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 67/68),
constando resposta da agravada a fls. 73/84, ocasião em que
alegou inadmissibilidade recursal por descumprimento do art.
1018, §2o do CPC/15 pela agravante nos autos principais.
É o relatório.
4. De início consigna-se que o §3o do art.
1018 do CPC/15 estabelece, “O descumprimento da exigência de
que trata o §2o, desde que arguido e provado pelo agravado,
importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”. Assim,
tendo a agravada tão-somente alegado e não provado o
indigitado descumprimento, não há que se falar em
inadmissibilidade recursal.
5. O agravo merece acolhimento. Isso porque a tutela de urgência é
medida excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem “a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC/15, art. 300).
6. No entanto, da análise dos autos, não se verifica “ab initio” a
presença dos requisitos mencionados.
7. Inobstante tenha a Magistrada “a quo” entendido que, “Quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121799-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pugna a autora pela diminuição do valor das
mensalidades devidas à ré. Concedo o requerido, uma vez que presentes os requisitos
legais para o seu deferimento, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado, trazendo
a requerente em juízo a discussão da dificuldade financeira por conta da pandemia do
Covid-19 por meio da presente ação e do perigo na demora, vez que indiscutíveis as
implicações e restrições decorrentes do bloqueio do acesso à plataforma de estudos” (fls.
55/56), ainda não é caso de concessão de medida provisória para asseguração de seus
direitos.
8. Vale acrescentar que, “É fato notório que em virtude
das medidas de distanciamento social para diminuição de
contágio pelo Coronavírus, as instituições de ensino passaram
a ministrar aulas na modalidade digital. Todavia, a alteração
da modalidade de aula presencial para digital, por si só, não
significa diminuição de custos ou queda de qualidade. O
estado de pandemia decretado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) em março/2020 obrigou a imposição de ações
governamentais para contenção da circulação do vírus, dentre
elas, o distanciamento social, o que alterou as relações
pessoais em todas as áreas. A alteração da forma de
ministração das aulas não foi imposta pela instituição de
ensino de forma deliberada. Pelo contrário, os decretos
distritais, amparados por parâmetros da OMS, proibiram a
ministração de aulas presenciais. Tanto que, passados mais de
cinco meses da constatação da chegada da pandemia ao país, o
mundo inteiro, não só o Brasil, ainda debate se é seguro ou
não retomar as aulas presenciais e quais os protocolos de
prevenção devem ser aplicados. A situação é excepcional e
imprevisível, caso fortuito, não havendo culpa do requerido
(agravante) na alteração da forma de cumprimento do contrato.
Desta feita, as instituições de ensino tiveram que
rapidamente se adaptar às novas regras, com investimento em
aquisição de novas tecnologias e treinamento dos docentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121799-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
além do fornecimento de equipamentos e apoio técnico, de
forma que não se pode afirmar que tiveram custos operacionais
diminuídos”, conforme sentença da lavra da MM. Juíza Thaís
Araújo Correia do 3o Juizado Especial Cível de Brasília,
processo no 0721749-17.2020.8.07.0016, de 17.08.20.
9.
E
a
jurisprudência
desta
Corte
não
discrepa:
“Agravo de instrumento.
Obrigação
de fazer.
Serviços educacionais. Faculdade de odontologia. Pretensão
de redução de mensalidade
para
50%
do
valor
cobrado.
Impossibilidade. Aulas que continuam a ser oferecidas à
distância em obediência às regras sanitárias e governamentais
decorrentes da pandemia de Covid-19. Concessão da tutela de
urgência inaudita altera parte. Descabimento. Ausência de
provas de efetiva e significativa redução de custos para a
prestadora de serviços a justificar o acolhimento da medida
pleiteada. Questão que depende de aprofundamento da análise
de prova a ser produzida sob o crivo do contraditório.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão
mantida. Recurso improvido” (AI no 2152103-60.2020.8.26.0000,
36a Câm. Direito Privado, REL. DES. WALTER EXNER, j.
26.08.20); “Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação de revisão
contratual. Tutela de urgência. Pretensão de redução do valor das mensalidades.
Disponibilização de aulas "on line" pela universidade em virtude da pandemia gerada pelo
"Covid-19" que gera custos operacionais. Se, em cognição sumária, os elementos dos autos
não convencem da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência,
afigura-se prematura a concessão de desconto de metade do valor das mensalidades
escolares antes de formado o contraditório. Recurso não provido” (AI no
2181876-53.2020.8.26.0000, 28a Câm. Direito Privado, REL.
DES. CESAR LACERDA, j. 18.08.20).
10.
Em suma, de fato estão descumpridos os
requisitos do art. 300 do CPC/15, ainda mais porque restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121799-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
incontroverso nos autos que a agravada está inadimplente, por
isso que bloqueado seu acesso à plataforma virtual de
estudos, devendo-se revogar a liminar concedida. Contudo, no
transcurso do “due process of law”, uma vez surgidos
elementos e indícios concretos benéficos à pretensão da
agravada, nada impede que o juízo "a quo" reexamine a
possibilidade da concessão, embasando cabalmente o “decisum”
(CF/88, art. 93, IX).
11. Com esses fundamentos, para os propósitos
do agravante, dá-se provimento ao agravo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js